Tribunal: TJMT
Processo: 1025441-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025441-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEJANY FIGUEIREDO SANTOS MORAES SILVA - CPF: 998.066.491-68 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM TRÊS DIAS ÚTEIS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO À AGÊNCIA E TRATATIVAS PARA ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da retenção integral do salário da autora para cobrir saldo devedor, com posterior devolução administrativa.

A instituição financeira recorrente alega a licitude da conduta, sustentando que a utilização do saldo credor para amortizar débitos de cheque especial constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral, citando a existência de saldo negativo expressivo na conta corrente.

Ocorre que, malgrado o débito seja devido, a instituição financeira utilizou meio extroverso para recebimento, congelando integralmente verba de natureza alimentar sem obedecer a limitação legal por meio de procedimento judicial cabível. Inobstante, a jurisprudência desta Turma Recursal já se manifestou no sentido de que a utilização de valores depositados em conta corrente para amortização de saldo devedor de cheque especial, por si só, não gera dano moral automático, conforme precedente: "
Se o salário do consumidor, debitado na conta corrente que encontra-se com saldo devedor, é utilizado para amortização do débito referente a utilização do limite de cheque especial, tal pratica não configura retenção salarial, e não emerge o dever de indenizar a título de dano moral \[...] inexiste ato ilícito praticado pelo banco ao reter o valor depositado na conta corrente que está com saldo negativo
" (TJ-MT 1000451-97.2021.8.11.0031, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/11/2022, Turma Recursal Única).

Entretanto, o caso em tela apresenta peculiaridades que o distinguem do mero exercício regular de direito e atraem a responsabilidade civil sob outro prisma. Embora a retenção tenha sido revertida administrativamente em prazo curto (três a quatro dias) e haja divergência da autora acerca do limite de crédito disponível, restou comprovado que a consumidora precisou realizar diversas tratativas com a gerência para compreender a súbita apropriação integral de sua verba alimentar e obter o estorno. É o que se extrai da tentativa via site reclame aqui de id. 308287987, comprovante atendimento pessoal na agência, de id. 308287981 e tentativa via whatsapp, no id. 308287985.

Essa situação configura dano moral não pela retenção em si (que foi sanada e decorria de dívida existente), mas pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (Perda do Tempo Útil). A falha na prestação do serviço reside na falta de transparência e na imposição de um calvário administrativo desnecessário ao consumidor para reaver verba de natureza alimentar, obrigando-o a desviar suas competências pessoais para resolver problema causado pelo fornecedor.

O dano moral, neste cenário, não é presumido (in re ipsa) apenas pelo desconto, mas sim evidenciado pelo calvário imposto à consumidora, que teve que desviar suas competências pessoais e profissionais para resolver a questão administrativa perante o Banco, configurando falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor. A propósito: “(...)
Na teoria do “desvio do tempo produtivo do consumidor”, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (relação contratual) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes.”
(STJ – 3a T - DM – AREsp no 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018); (STJ – 3aT - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019); (TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019) e (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023).
“(...)5. A necessidade de o consumidor despender tempo e esforço para resolver problemas causados pela falha do fornecedor configura o desvio do tempo produtivo, uma subespécie de dano moral, conforme entendimento do STJ.6. O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, sem notificação prévia e justificativa específica, e com atraso na restituição de saldo credor, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, inclusive pela aplicação da teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e o dano moral decorrente da indisponibilidade de valores em conta bloqueada indevidamente é presumido
.(...)” N.U 1044647-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Quanto ao valor indenizatório, a quantia fixada pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos parâmetros desta Turma Recursal para casos onde há necessidade de intervenção administrativa do consumidor para solução do problema (Desvio Produtivo), sem gerar enriquecimento sem causa, mantendo-se o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com o acréscimo da fundamentação supra acerca da Teoria do Desvio Produtivo.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026